Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO NA ORIGEM. AÇÃO REVISIONAL. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. DEMONSTRADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.

1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.

2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.

3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

4. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.

5. No que concerne ao requisito da possibilidade do genitor, verifica-se que há elementos que corroboram sua alegada situação desfavorável.

6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados, observada a gratuidade de justiça concedida.